Tribunal: TJMT
Processo: 1029468-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029468-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA ENI MENDES - CPF: 274.701.211-53 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARECER DECLARANDO CRÉDITO SALARIAL -
PRAZO PARA COBRANÇA JUDICIAL RELATIVA AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 5 ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32 – TEMA 1.109 DO STJ – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE ATO QUE RECONHEÇA NA SEARA ADMINISTRATIVA O DIREITO PLEITEADO MESMO QUE PRESCRITO – NÃO VERIFICAÇÃO –DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA ENI MENDES E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS DE MARIA ENI REJEITADOS – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - OMISSÃO ACERCA DO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO VERIFICADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

No Tema no 1.109/STJ firmou-se a seguinte tese: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

In casu, se inexiste qualquer reconhecimento administrativo favorável à recorrente, não há que se falar em hipotética renúncia à prescrição.

Sabe-se que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar (art. 1o do Decreto no 20.910/1932). Diante da não observância do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARIA ENI MENDES e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Embargos de declaração em Recurso de Apelação que, por unanimidade dos votos, acolheu os embargos de declaração para negar provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA ENI MENDES.

A embargante, MARIA ENI MENDES, alega conter na decisão embargada obscuridade e omissão e requer que seja acolhido os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado enfrentando expressamente a matéria atinente à manutenção da interrupção do prazo prescricional pela ausência de intimação/notificação da Autora/Recorrente, e, de consequência, emprestar efeitos infringentes para negar provimento aos Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso.

Aduz que, o pedido administrativo continua sem solução definitiva, isto é, arquivado sem pagamento, sem emissão de certidão e sem notificação da parte requerente, o prazo prescricional continua interrompido ou suspenso.

Por fim, prequestiona, expressamente, a violação ao artigo 4o, do Decreto no 20.910/32

Por outro lado, o Embargante, ESTADO DE MATO GROSSO, sustenta que o acórdão embargado contém omissão, haja vista que não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, configurando, assim, a situação prevista no art. 1022, II, do CPC/15.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, o embargante pugna pela majoração dos honorários fixados anteriormente na sentença, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, tendo em vista que foi negado provimento ao recurso de apelação, interposto pela ora embargada, mantendo incólume a sentença, argumenta que o Tribunal deveria se pronunciar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, feito pelo ora embargante nas contrarrazões da apelação.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de sanar a omissão apontada, e, em consequência, sejam majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo à análise do pedido.

Em suas razões recursais, a primeira embargante alega conter na decisão embargada obscuridade e omissão, a matéria atinente à manutenção da interrupção do prazo prescricional pela ausência de intimação/notificação da Autora/Recorrente.

Sustenta que, atentando contra a realidade dos autos e previsão contida no artigo 4o, do Decreto no 20.910/32, uma vez que a prescrição foi interrompida e ainda se encontra suspensa em razão do requerimento administrativo que ainda não foi finalizado com a efetiva entrega do pagamento da verba referente à licença prêmio.

Aduz que, o acórdão, obviamente, não respondeu se esse despacho, sem a necessária intimação/notificação da Autora/Recorrente, é capaz de retomar o curso do prazo prescricional e que o pedido administrativo continua sem solução definitiva, isto é, arquivado sem pagamento, sem emissão de certidão e sem notificação da parte requerente, o prazo prescricional continua interrompido ou suspenso.

Pois bem.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“[...] Extrai-se dos autos que, na origem, MARIA ENI MENDES ajuizou ação de cobrança contra o ESTADO DE MATO GROSSO, sob alegação que é servidora pública estadual aposentada em 06/8/2010, tendo ocupado o cargo de investigador de polícia E-010, sem usufruir 06 (seis) meses de licenças prêmio referente ao quinquênio 1985/1990 e 1990/1995.

Realizou pedido administrativo, em 06/8/2010, para o pagamento dos créditos, no entanto, foi arquivado sem intimação. Pretendia o recebimento dos valores. Atribuiu à causa o valor de R$ 100.139,52.

O processo trata de matéria firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS (Tema 1.109/STJ).

Logo, o Tema no 1.109/STJ firmou-se a seguinte tese:

“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

Assim, na hipótese em apreço, conforme aduzido na decisão do STJ pelo ministro Benedito Gonçalves no agravo em recurso especial no 2397772 – MT (2023/0219548-0), devem ser apreciadas as matérias articuladas no presente recurso de embargos de declaração. São elas:

“o acórdão contém omissão. Isso porque não se atenta para o fato de que o arquivamento do processo, em 12.11.2010, ID - 81807991, p. 29, fez com o que o prazo prescricional, que estava interrompido, em virtude do processo administrativo, voltasse a correr, conforme prevê o disposto no artigo 9o, do Decreto-Lei n.o 20.910/32. (...) Logo, como a ora embargada fez o pedido administrativo no mesmo dia em que se aposentou, teria 05 (cinco) anos, a partir do dia 12.11.2010, para ajuizar a ação, ou seja, até o dia 12.11.2015, porém, a embargada, somente, ajuizou a ação em 30.06.2020 – ID 34142869, quando já findo o prazo prescricional”.

A Apelante para comprovar seu direito trouxe aos autos processo administrativo n. 598769/2010, com parecer 1363/SGP/SAD/2010, de 05 de novembro de 2010, emitido pela coordenadora de provimento da Secretaria de Estado de administração opinando pelo deferimento do pedido de indenização de 06 (seis) meses de licença prêmios, referentes aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 (03 meses) e 24/06/1990 a 23/06/1995 (03 meses) (id. 81807974 – fls. 20/25).

O parecer 1363/SGP/SAD/2010 é um ato enunciativo, no qual a Administração certifica ou atesta um fato sem vincular ao seu conteúdo.

Sob essa perspectiva, nota-se que não há subsunção da circunstância em exame ao caso que deu ensejo ao tema 1.109 do STJ, e delimitou a cognição da matéria pertinente.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono excerto do julgado paradigma:

“II – DOS FUNDAMENTOS RELEVANTES PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA (arts. 1.038, § 3o, do CPC/2015; 104-A, I, do RISTJ) A quaestio iuris repetitiva, tal como delimitada na proposta afetada por esta Primeira Seção, consiste em definir se ocorre, ou não, renúncia tácita à prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, quando a Administração Pública, no caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado” (REsp n. 1925193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, publicado em 02/10/2023)

Não há nos autos qualquer ato, por parte da Administração Pública, que tenha reconhecido na seara administrativa o direito pleiteado pela recorrente mesmo que prescrito.

Ora, se inexiste qualquer reconhecimento administrativo favorável à recorrente, não há que se falar em hipotética renúncia à prescrição.

No julgamento, o ilustre Ministro Relator, Sérgio Kunina, apontou, a título ilustrativo “casos em que o gestor público, na via administrativa revisional, concede reajustes salariais previstos em lei específica, ainda que a pretensão do servidor já se ache atingida pela prescrição” REsp n. 1925193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, publicado em 02/10/2023).

E mais, segundo a tese firmada pela Colenda Corte Cidadã, ainda que tal reconhecimento tivesse efetivamente sido realizado, a renúncia somente poderia se dar com arrimo em lei autorizativa específica, o que também não se verifica no cenário em questão.

Além disso, conforme aduzido pelo embargante, o prazo prescricional, que estava interrompido, voltou a correr a partir do arquivamento do processo, em 12.11.2010, ID - 81807974, p. 29, conforme prevê o disposto no artigo 9o, do Decreto-Lei n.o 20.910/32, que diz:

Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Logo, de qualquer forma que se veja o pleito esta prescrito, pois a embargante tinha até o dia 12.11.2015 para ajuizar a presente ação, e somente a ajuizou em 30.06.2020.

Dessa forma, em que pese o parecer 1363/SGP/SAD/2010, de 05 de novembro de 2010, emitido pela coordenadora de provimento da Secretaria de Estado de administração, opinando pelo deferimento do pedido de indenização de 06 (seis) meses de licença prêmios, referentes aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 (03 meses) e 24/06/1990 a 23/06/1995 (03 meses) (id. 81807974 – fls. 20/25), tenha sido emitido para a servidora embargada em 05/11/2010, e o ajuizamento da Ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso se deu apenas 30/06/2020 (dez anos depois), impositiva a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. artigo 1o, do Decreto n° 20.910/32, motivo pelo qual o acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor. [...]”

Diante dessas considerações, acharam por bem, acolher os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, e negar provimento ao recurso de apelação de MARIA ENI MENDES, mantendo a sentença de primeiro grau, que reconheceu a ocorrência da prescrição e JULGOU EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão da Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, deixo de acolher os aclaratórios de MARIA ENI.

Por outro lado, em seu recurso de embargos de declaração, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que houve omissão e pugna pela majoração dos honorários fixados anteriormente em sentença, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Reconheço o vício de omissão aventado pelo segundo Embargante.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo a quo fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao percentual de 12%.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VANTAGENS. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (PCCS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA N. 7/STJ. APLICAÇÃO.

I - A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II - Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." III - De acordo com a Súmula Administrativa n. 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

IV - No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016.

V - Pretensão acolhida para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem.

VI - Embargos de Declaração providos, com efeito infringente.”(EDcl no AgInt no REsp 1623759/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional.

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11o).”(ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017)

Ante o exposto, deixo de acolher os embargos declaratórios de MARIA ENI MENDES, e acolho os embargos de declaração do ESTADO DE MATO GROSSO majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024